Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011600-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO DEFANT - CPF: 275.782.910-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (AGRAVANTE), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0002-13 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA INSERÇÃO DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE FISCAL - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchido os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada pela parte autora.

Ausentes os indícios da prática de ato ilegal/abusivo pelas autoridades indigitadas como coatoras ou violação a suposto direito líquido e certo, não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DEFANT & DEFANT LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1018623-91.2020.8.11.0041 impetrado contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais, indeferiu a liminar vindicada consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da inserção do débito em conta corrente fiscal.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a recorrente que, nos termos do art. 980, §17, do Regulamento ICMS, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ser concedida, mediante despacho, proferido em qualquer fase do processo, ainda que a destempo.

Argumenta que, formulado requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a autoridade indigitada como coatora indeferiu o pedido, ao fundamento de intempestividade do pleito de revisão.

Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e do lançamento do débito na conta corrente fiscal.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
45313450
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
51193493
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (ID
54771952
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DEFANT & DEFANT LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1018623-91.2020.8.11.0041 impetrado contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais, indeferiu a liminar vindicada consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da inserção do débito em conta corrente fiscal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, a agravante fora comunicada acerca da Notificação/Auto de Infração no 142750000092018125 e 211950000142018190.

Em seguida, apresentou impugnação ao lançamento do crédito tributário, sendo proferida decisão administrativa que indeferiu os pedidos formulados pela recorrente, julgando procedente a ação fiscal e considerando legítima a exigência do crédito tributário.

Interposto “recurso administrativo”, este fora considerado inadmissível, diante do seu protocolo de forma intempestiva.

Verifica-se ainda que, proferida decisão administrativa, o contribuinte preferiu não interpor recurso voluntário, apresentando, após o prazo recursal, “pedido de revisão”.

O Processo de Revisão de Exigência Tributária encontra-se regulamentado nos artigos 1.026 a 1.036 do Regulamento do ICMS.

Conforme se depreende do ato normativo, para a revisão do lançamento, o contribuinte deve formular requerimento na forma estabelecida por Decreto regulamentador e dirigido à Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário.

E da análise do feito de origem, verifica-se que há a autuação do “Pedido de Revisão” como “Recurso Voluntário”, o que possivelmente levou a autoridade indigitada como coatora a indeferir tal requerimento, em razão da intempestividade.

In initio litis
e diante da via eleita pela recorrente, não há como se aferir a observância aos pressupostos de admissibilidade do pedido de revisão, não podendo o Poder Judiciário, verdadeiramente, substituir a Administração na análise dos requisitos de processo administrativo.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que arguida a destempo, é condicionada à despacho específico da Administração, o que não existe no caso concreto.

Ao que parece, pretende a agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do simples protocolo de pedido de revisão, o que não se admite, mostrando-se imprescindível a prévia manifestação da autoridade fazendária.

Feitas estas considerações, não vislumbro nesta quadra processual, a prática de ato ilegal/abusivo pelas autoridades indigitadas como coatoras ou violação a suposto direito líquido e certo.

Posto isso, não se verifica a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, razão pela qual, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020